Tribunal: TJES
Processo: 0008429-94.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008429-94.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO JUFFU DE OLIVEIRA

APELADO: GRACIANO CARDOSO SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À ANALISE DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, tendo indeferido na mesma ocasião prova pericial técnica expressamente requerida e que se revela apta à elucidação de eventuais danos emergentes.

2. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos, na origem, de “ação de reconhecimento e resolução de sociedade de fato e dever de reparação c/c pedido de tutela provisória de urgência” proposta por FABIANO JUFFU DE OLIVEIRA, ora Apelante, em face de GRACIANO CARDOSO SILVA, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 456/461, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, com fundamento no art. 487, I do CPC, reconhecendo e dissolvendo a sociedade de fato entre as partes, com término na data da citação, bem como determinando a apuração de haveres à razão de 50% para cada uma das partes, nos termos do rito dos artigos 604 e seguintes do CPC, rejeitando os pedidos de cunho indenizatório. Ademais, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e despesas
pro rata
à razão de 50% e honorários advocatícios ao patrono da parte contrária no importe de R$ 2.500,00, consignando que o demandante estava amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 463/473, reitera a tese jurídica constante da petição inicial quanto à pretensão indenizatória, pugnando a reforma da sentença neste tocante para que tais pedidos restem acolhidos.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 7509518, refutando a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0008429-94.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO JUFFU DE OLIVEIRA

APELADO: GRACIANO CARDOSO SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos, na origem, de “ação de reconhecimento e resolução de sociedade de fato e dever de reparação c/c pedido de tutela provisória de urgência” proposta por FABIANO JUFFU DE OLIVEIRA, ora Apelante, em face de GRACIANO CARDOSO SILVA, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 456/461, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, com fundamento no art. 487, I do CPC, reconhecendo e dissolvendo a sociedade de fato entre as partes, com término na data da citação, bem como determinando a apuração de haveres à razão de 50% para cada uma das partes, nos termos do rito dos artigos 604 e seguintes do CPC, rejeitando os pedidos de cunho indenizatório. Ademais, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e despesas
pro rata
à razão de 50% e honorários advocatícios ao patrono da parte contrária no importe de R$ 2.500,00, consignando que o demandante estava amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 463/473, reitera a tese jurídica constante da petição inicial quanto à pretensão indenizatória, pugnando a reforma da sentença neste tocante para que tais pedidos restem acolhidos.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 7509518, refutando a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que, a sentença foi proferida em sede de julgamento antecipado da lide, sendo destacada a desnecessidade de produção de outras provas além das provas dos autos para o deslinde da controvérsia. Veja-se:

“Registre-se, outrossim, que
possível o imediato julgamento da lide, considerando que a prova pericial pretendida
, em verdade, poderá ser objeto de deslinde na fase de apuração de haveres decorrente da dissolução pretendida, nos termos a seguir expostos.”

Registro que constava da manifestação de fls. 426/440, expresso requerimento de produção de prova pericial, inclusive com vista à comprovação dos danos materiais debatidos.

Todavia, ao afastar a pretensão indenizatória objeto da irresignação recursal, o julgador se socorreu à regra do ônus probatório. Veja-se:

“Para fins de dirimir a controvérsia,
autor e réu trouxeram aos autos provas documentais, que, contudo, por si só, não se revelaram suficientes a possibilitar aferir
, primeiro, as condições da sociedade, ao tempo em que se evidenciou que àquela estabelecida entre Fabiano e Graciano se dera mediante divisão de tarefas: enquanto o primeiro restou a parte operacional dos shows; o segundo ficou responsável pela administração financeira da banda.

No entanto, para além da condição das partes no que diz respeito a responsabilidade decorrente da sociedade, restou demonstrado que o requerente também era um dos cantores da banda, recebendo valores a título de cachê, bem como nas eventuais conduções, como motorista, do ônibus da banda; ao passo que ao réu exercia a condição de agente da banda, conforme noticiado pelo próprio autor na peça de ingresso, portanto, fato incontroverso (repita-se: até a sua inserção na condição de sócio), e, nos termos das provas produzias, continuou a exercer tal função, muito embora negue o requerente tal condição.

Especificamente no que diz respeito a tal conclusão, impõe-se registrar que
tendo o autor referenciado, na peça de ingresso, que o réu era agente da banda, deixando de ser quando se tornou sócio, atraiu para si o ônus probatório tocante a tal prova
, sobretudo, porque tendo a sociedade se iniciado em 2013, apenas em 2018 é que ocorrera
questionamentos, por parte do autor, quanto a tais pagamentos
. Ainda que alegue que somente tomou conhecimento de tal circunstância ao tempo da “prestação de contas” por ele exigida no ano de 2018, fato é que esta sempre esteve à sua disposição, ainda, que na condição de sócio,
competia a ele averiguar as condições da saúde financeira da sociedade ao longo desta, contudo
, somente o fez quando se iniciou as desavenças societárias.”

Sendo assim, nota-se que a respeitável sentença é nula por ter cerceado o direito de defesa do Apelante.

Neste sentido, existem precedentes desta E. Primeira Câmara:

PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL PLEITEADAS PELO RÉU INDEFERIDAS EM SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PREJUÍZO À PARTE RÉ. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controvérsia estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016); 2. A ação de reintegração de posse tem natureza eminentemente possessória, não se vinculando à discussão elementos relativos à propriedade, cabendo às partes, assim, o ônus de comprovar o exercício de sua posse sobre o imóvel objeto da controvérsia; 3.
Surpreender a parte ré na sentença com o indeferimento de prova anteriormente requerida, com a consequente procedência do pedido formulado pela parte autora, demonstra manifesto cerceamento de defesa, com evidente prejuízo, justificando, então, a nulidade da sentença para restabelecimento da instrução processual;
4. Sentença anulada. Recurso provido. (Data: 19/Sep/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000621-79.2021.8.08.0032, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Liminar).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PROCESSO CIVIL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA. I –
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento.
II – Preliminar acolhida. (Data: 18/Jan/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004630-20.2020.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Contratos Bancários).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECIBO DE PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO AUTENTICIDADE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PROVA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1 - A decisão prolatada incorreu em cerceamento de defesa, porquanto, embora caiba ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370), bem como indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, não é demais consignar que
“O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico” (CPC, art. 156).
2 - Afinal, a exigência contida na decisão agravada no sentido de que a parte agravante não teria comprovado minimamente as alegações de assinatura forjada, tampouco “qualquer prova” sobre as alegações de assinaturas realizadas em seu nome pela agravada na época da convivência matrimonial, e,
ao final rejeita o pleito da produção de prova pericial grafotécnica, inclusive com desfecho desfavorável ao agravante, traduz evidente cerceamento de defesa.
3. Agravo de instrumento provido. (Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001344-29.2023.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução).

Ademais, vale invocar alguns precedentes deste E. Tribunal de Justiça, que vêm reconhecendo a nulidade por cerceamento de defesa até mesmo de ofício, por ser matéria de ordem pública:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NULIDADE
DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL
CONTÁBIL DEFERIDA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO –
PROVA NÃO PRODUZIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
. 1. Em que pese a determinação da produção de prova pericial, de ofício, pelo magistrado sentenciante, é possível verificar dos autos que os respectivos comandos foram desconsiderados pelo próprio julgador que, sem revogar a determinação da produção da prova técnica ou mesmo indeferir o requerimento do Banco apelante acerca de quem deve suportar os honorários periciais ou mesmo intimar as partes para saber sobre o interesse na realização da perícia, entendeu, em verdadeiro paradoxo, que a matéria tratada nos autos não dependia da realização de outras provas. 2. Assim, é possível verificar que a sentença apelada possui vício in procedendo, na medida em que, sem revogar a produção de prova pericial contábil ao encargo das partes, analisou o mérito da demanda sem a produção da mesma e, ainda, como se tal prova não se fizesse necessária para o deslinde da controvérsia. 3. Destarte, após analisar o material constante nos autos, não foi possível chegar às mesmas conclusões a que chegou o juízo sentenciante, em especial porque a simples observação dos documentos juntados não permitiu identificar a existência, ou não, de fraude na contratação questionada nos autos. 4. Sendo certa a necessidade de produção de prova pericial pericial, a omissão do juízo de primeiro grau nesse sentido resulta em cerceamento de defesa. 5. Sentença anulada de ofício. (
Data: 18/Oct/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0002511-34.2013.8.08.0028, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – SENTENÇA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE PROVAS – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral. Preliminar rejeitada. 2. Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 3. Todavia, no caso dos autos, a requerida pugnou em momento oportuno pela produção de prova pericial, pedido este que sequer foi analisado e tampouco indeferido, de forma expressa e fundamentadamente, pelo Juízo a quo. 4.
Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas requeridas por uma parte, quando, em seguida, o Juízo a quo profere sentença invocando, em seu desfavor, o fundamento de ausência de comprovação dos fatos cujo ônus à incumbia
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (
Data: 07/Aug/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000795-67.2020.8.08.0014, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral).

Por tudo isso, valendo-me do efeito translativo que possui o recurso de apelação,
DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE
da respeitável sentença, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja realizada a prova pericial pretendida para, então, ser proferido novo julgamento.

Julgo
PREJUDICADO O RECURSO
, que veiculou tão somente pedido de reforma.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02/9/2024 a 06/9/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões